Tribunal: TJDFT
Processo: 0727347-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APRESENTADA POR UM DOS EXECUTADOS. CONDENAÇÃO DO PARQUET AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 18, DA LEI 7.347/1985, 87, DO CDC, E 23-B, § 2o, DA LEI No 8.429/92.
1. Consoante o art. 127, caput, da CRB/88, o Ministério Público é instituição essencial à função jurisdicional do Estado, com incumbência de defender a ordem jurídica, o regime democrático e os interesses sociais (entre os quais se insere a proteção da probidade e moralidade administrativa) e individuais indisponíveis. Em virtude de sua importante missão constitucional, que impõe sua atuação sempre que se fizer necessária a defesa dos direitos e interesses mencionados, de alta relevância para a sociedade e diretamente ligados à proteção do interesse público, o Ministério Público não pode sofrer qualquer constrangimento que tolha o exercício de suas funções institucionais. Assim, não pode ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios, tanto nas ações em que é autor quanto nas ações em que figura como réu, salvo na hipótese de manifesta má-fé, justamente porque, em tal hipótese, sua atuação se desvencilha da missão para a qual foi instituído.
2. O art. 18, da Lei n.o 7.347/1985, dispõe que: “Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas”. Por sua vez, o art. 87, do CDC, preceitua que: “Nas ações coletivas de que trata este código não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogados, custas e despesas processuais”. A interpretação dos preceitos legais transcritos, consoante a jurisprudência e a doutrina amplamente majoritária, deve ser feita de forma ampla, de modo a estender para o Ministério Público a proteção conferida expressamente às associações legitimadas, e não apenas nas ações coletivas, mas em todos os feitos em que o Parquet atue no exercício da competência que lhe foi outorgada pelo art. 127, caput, da CR/88.
3. Em recente inovação, trazida pela Lei no 14.230/21, foi acrescido à Lei no 8.429/92, entre outros dispositivos, o art. 23-B, que passou a prever expressamente que, nas ações de improbidade administrativa, haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios somente em caso de comprovada má-fé.
4. Consoante precedente do colendo STJ, “é incabível a condenação do Ministério Público ao pagamento de honorários advocatícios em sede de Ação Civil Pública, Execução e Embargos a ela correspondentes, salvante na hipótese de comprovada e inequívoca má-fé do Parquet”.
5. Agravo de instrumento provido.